Tribunal: TJSP
Processo: 2230004-31.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
- Reclamação fundada no artigo 988, II, do Código de Processo Civil - Alegação de afronta à autoridade de acórdão do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, no qual foi dada interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684, de 2015, para a fixação de critérios adicionais

Ementa:
- Reclamação fundada no artigo 988, II, do Código de Processo Civil - Alegação de afronta à autoridade de acórdão do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, no qual foi dada interpretação conforme à Constituição ao parágrafo único do artigo 40 da Lei Estadual no 15.684, de 2015, para a fixação de critérios adicionais para o uso alternativo do solo em local de assentamento urbano em área de preservação permanente - Trânsito em julgado do acórdão reclamado posterior ao ajuizamento da ação - Impossibilidade de a reclamação ser sucedâneo recursal - Possibilidade de confronto entre o acórdão reclamado, oriundo de órgão fracionário do Tribunal, e o acórdão paradigma, do Órgão Especial, por este ter sido proferido em controle abstrato de constitucionalidade, ter efeito erga omnes e caráter vinculante.
- O acórdão reclamado dissentiu do entendimento do Órgão Especial, porque corroborou a legalidade dos autos de infração impostos ao reclamante, aludindo a normas que garantiriam proteção especial ao cerrado, sob a premissa de que a intensidade da presença antrópica e a data da consolidação do loteamento não têm relevância, para os fins do processo, ao passo que o acórdão paradigma afirmou que o direito de construir em lotes oriundos do parcelamento do solo urbano registrado no Serviço de Registro de Imóveis competente depende, apenas, do respeito às áreas de preservação permanente exigidas na legislação vigente na data da implantação do licenciamento ambiental e do registro do parcelamento do solo para fins urbanos, aprovado conforme a legislação específica, e, quando for o caso, de regularização fundiária de interesse social, com estudo técnico prévio, e da inexistência de risco, requisitos não aplicáveis ao caso, porque os lotes do autor estão em área regular - Ofensa à autoridade do acórdão do Órgão Especial - Desconstituição dos efeitos da coisa julgada incidente sobre a decisão reclamada, nos termos do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação no 509 - Pedido procedente, com determinação de reexame do caso, com base no que foi decidido na ação direta de inconstitucionalidade.